Tribunal: TJBA
Processo: 8009367-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009367-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: ROGERIO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE BOA FÉ OBJETIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ANÁLISE DOS ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA DE JUROS DIVERGE DA MÉDIA APLICADA PELO BANCO CENTRAL NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO DEVIDA.
PRECEDENTES DO STJ.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PELO APELADO. ANÁLISE PELO JUIZ DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009367-30.2019.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante

BANCO BRADESCO S/A

e como Apelado

ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA E OUTRO

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE BOA FÉ OBJETIVA,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA